Tribunal: TJES
Processo: 5000096-50.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-50.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVANDA SAIBEL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000096-50.2019.8.08.0038

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: IVANDA SAIBEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM EXCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que efetuou o pagamento de sua fatura com vencimento em 10/12/2018 com sete dias de atraso, porém o pagamento não foi computado, o que ocasionou o recebimento de diversas mensagens de cobrança e na data de 30/12/2018 houve suspensão do serviço. Busca com a presente ação a reativação de sua linha, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 16177030.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, informa que a fatura foi paga com código de barras digitado de forma incorreta, motivo pelo qual o pagamento não foi computado. Apresentou recurso inominado no ID 14266951.
3. Sentença
: “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de 1% a.m. desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica e resolvo o mérito do processo com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. E a r. sentença merece pequeno reparo. Inicialmente, observo que a autora efetuou um pagamento à requerida na data de 17/12/2018, no valor de R$ 122,33 – ID
3583503
, constando no referido comprovante
a recorrente como
beneficiári
a
. Ainda que alguns números do código de pagamento existentes no documento trazido pela autora não coincidam com a numeração da fatura trazida pela requerida, trata-se de contrato de telefonia móvel, com data de vencimento, valores cobrados e beneficiário idênticos, motivo pelo qual reconheço válido o documento trazido pela autora para comprovar o pagamento da fatura constante em aberto no sistema da requerida. Além disso, ainda que a demandada não pudesse identificar o cliente pelo erro no código de barras, a autora entrou em contato e enviou o comprovante de pagamento, sendo que pelo valor e pela data de pagamento facilmente a ré identificaria e realizaria a baixa na cobrança. Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto pelo fato de a recorrente não oferecer amparo ao consumidor, sendo surpreendido com abrupta interrupção que o prejudicou. Neste caso, entendo apenas que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) merece revisão, dado que elevado em comparação à extensão do dano, não podendo a culpabilidade de seu causador autorizar enriquecimento desproporcional do ofendido considerando sua situação econômica, de sorte que deve haver redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para o indenizar pelo transtorno sofrido.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o quantum indenizatório de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.